Tribunal: STF
Processo: RE 116752
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-05
Data de publicação: 1991-12-05

Ementa:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL  -  SUBSTABELECIMENTO  -
MANDATO TACITO - SILENCIO DA PARTE CONTRARIA - ATO URGENTE -  DEFEITO
INSANAVEL.
         O substabelecimento não  tem  vida  propria,  exceto  quando
formalizado por instrumento público e o  notario  porta,  por  fé,  a
existência de instrumento de mandato relativo a outorga  dos  poderes
substabelecidos. A valia da peca esta jungida  ao  mandato  que,  por
isso mesmo, deve acompanha-la.
2.       A  organicidade  e  a  dinamica  que  presidem   o   Direito
obstaculizam a aplicação do artigo 13 do Código de Processo  Civil  a
fase  recursal,  sob  pena  de  expungir-se  do  cenario  jurídico  o
pressuposto  de  recorribilidade  que  e  a   regular   representação
processual.
3.       O fato de a parte contraria silenciar quanto ao defeito  não
afasta a atuação,  de  oficio,  do  Órgão  judicante.  As  razoes  de
contrariedade  ao  recurso  longe  ficam   de   consubstanciar   onus
processual, ou seja, meio sem  o  qual  não  se  alcanca  determinado
desiderato. Revelam-se como mera faculdade.
4.       A pratica de atos por advogado sem procuração não  configura
mandato tacito, ja que este  decorre  de  previsão  legal  e  não  da
reiteração da irregularidade.
5.       O recurso não e passivel de ser reputado ato  urgente,  pois
o desfecho da lide de forma contraria aos interesses do Recorrente  e
latente, cabendo a parte precatar-se.